Tribunal: TJMT
Processo: 0021823-07.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021823-07.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 458.786.171-53 (EMBARGANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENNY TANMAR ALMEIDA ORMOND - CPF: 016.225.851-86 (EMBARGANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENIER MARTINS (EMBARGADO), MOACYR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES (EMBARGADO), JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 458.786.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 875.252.591-00 (EMBARGANTE), JONATHAN ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 513.791.391-04 (EMBARGANTE), JENNY TANMAR ALMEIDA ORMOND - CPF: 016.225.851-86 (EMBARGADO), JONATHAN ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 513.791.391-04 (EMBARGADO), JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 875.252.591-00 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENIER MARTINS (EMBARGANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES (EMBARGANTE), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MOACYR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –

CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE ACOLHIDA -

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RITA TEREZINHA KUHN
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 187142173
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 185231693
, que
deu provimento
ao

RAC
no 0021823-07.2012.8.11.0041
,

reformando a sentença prolatada na
Ação de Usucapião, acolhendo a tese de cerceamento de defesa e

anular o julgado de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução processual, mediante a produção de provas a ser requerida pelas partes.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso, de modo que não houve requerimento de produção de prova pericial pelas embargadas e o referido dispositivo veda o proferimento de decisões
ultra petita,
sob pena de ofensa ao artigo 492 do CPC/15.

No mais, informa que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a embargante manifestou-se apenas pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, assim sendo, a seu ver, não há o que se falar em cerceamento de defesa pelo não deferimento da prova pericial, quando não houve requerimento de produção da referida prova.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada a omissão existente, bem como apresenta prequestionamento o artigo 492 do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID no 188011163
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios e omissão:

“(...)
V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA
propôs
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
em desfavor de
RITA TEREZINHA KUHN
, com o intuito de
obter a propriedade do imóvel situado à rua 09 (atualmente denominada rua da fé), no 450, bairro Jardim Primavera, nesta Capital, e matriculado sob o n. 12351 do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis 7o Ofício desta Comarca.

Relatou que o primeiro proprietário, Sr. Clariel Mendes de Lima, generosamente, nos idos de 1984, deu-lhe parte do referido imóvel, na proporção de 6x30, correspondente a 180m2, sendo que, transcorridos quase 10 (dez) anos, especificamente na data de 28/04/1993, o Sr. Clariel efetivou a venda do referido bem para a empresa ENCOL S/A – Engenharia, Comércio e Indústria, a qual ficou ciente de sua posse.

Afirmou que logo depois, a ENCOL vendeu o imóvel para o Sr. José Divino Rosa Neto, que mediante outro contrato de compra e venda, onde também ficou registrada a doação anteriormente realizada em favor da Requerente, sendo que no decurso de todo o tempo sempre lá manteve sua residência, tanto que, em 21/12/2009, o Sr. Ariovaldo lhe doou a outra parte do imóvel, na proporção de 6x30, ou seja, 180m2, motivo pelo qual passou a deter a posse e propriedade de 360m2 do imóvel.

Por tais razões, requereu a procedência do pedido, mediante a declaração da prescrição aquisitiva em seu favor.

Após defesa apresentada pela requerida RITA KUHN, impugnação da autora, manifestação da União, Estado e Município no sentido de que não possuem interesse no imóvel, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, sendo que a audiência de instrução foi realizada nos autos conexos – Ação Reivindicatória N. 0003597-51.2012.8.11.0041, sobrevindo sentença única de parcial procedência do pedido usucapiendo e da reivindicatória.

Ou seja, na mesma sentença restou constituído “em favor da autora JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA, o domínio, por Usucapião Especial,
sob a área de 180m2 do imóvel”
, como também a Sra. RITA foi autorizada a imitir-se na posse dos outros 180m2, sendo este o ponto de insurgência dos apelantes, na qualidade de herdeiros da Sra. Jovelina, já que defendem que a posse por ela exercida sempre foi sobre a totalidade da área, qual seja, de 360m2, de modo que apontam que seu direito foi tolhido quando impedidos de produzir perícia técnica e prova testemunhal.

Eis os fundamentos da sentença recorrida na parte que importa:

“(...)
Analisando as provas dos autos da
Ação de Usucapião
, tem-se que
no dia 21/06/2011 a Requerente/Rita adquiriu o imóvel
: “Lote de Terreno situado à rua 09, no lugar denominado “Jardim Primavera” – 1o Distrito, medindo 36,00mts de frente para a referida Rua; 36,00mts de largura nos fundos com quem de direito; 30,00mts de ambos os lados, limitando do lado direito com Dr. Elizeu Cerisara e do lado esquerdo com Moacyr Rodrigues de Oliveira”,
objeto da matrícula no 12.351
, Ficha 03, Livro 02, do Cartório 7o Oficio da Comarca de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), conforme matricula de ID. 38188860 - Pág. 57.

Por outro lado, restou comprovado que o antigo proprietário do bem – Sr. Ariovaldo Ferreira, havia doado parte do imóvel (180m2) à Sra. Jovelina, no dia 21/12/2009 conforme ID. 38188860 - Pág. 87, sendo que esta já havia recebido por doação da ENCOL (antiga proprietária) uma parte do referido imóvel, com medidas de 12m de frente e fundos por 29,40m de lados, conforme anuência do Sr. Ariovaldo através do “termo de obrigações mútuas” de ID. 38188860 - Pág. 91.

Em se tratando de ação de usucapião de bem imóvel urbano, a procedência do pedido fica condicionada à demonstração dos seguintes pertinentes, positivados no art. 1.238, do Código Civil, in verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Logo, para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos da qualificação pela função social.

(...)

Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o prazo é reduzido para 10 (dez) anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2.029 do CC.

Cinge-se o ponto controvertido dos autos a verificar se a autora preenche os requisitos objetivos e subjetivos aptos a ensejar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide.

Destaco que a autora pretende a aquisição de propriedade de 360m2 de um lote de terreno situado na Rua 09 (Atualmente denominada Rua da fé), no 450, Bairro Jardim Primavera em Cuiabá.

A Autora alega, em resumo, que há mais de 27 anos mantém a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros e com animus domini, o qual é ocupado pela requerente e sua família com finalidade residencial.

Requereu a declaração de domínio com base no artigo 1.238 do Código Civil.

Ocorre que, conforme infere-se dos autos, metade do pretendido pela Requerente (180m2) foram doados em 21/12/2009, sendo quem em 07/02/2012 a Requerida/Rita ingressou com ação reivindicatória da totalidade da área adquirida (1080,00m2).

Portanto, a Requerente comprovou que detém a posse mansa e pacífica durante mais de 05 (cinco) anos, somente de 180m2 do imóvel em questão, o qual leva a crer que foi doado verbalmente pelos antigos proprietários.

Registre-se ademais, a inexistência de qualquer contrariedade por parte dos confrontantes, interessados ausentes, incertos, e desconhecidos, dos representantes da União, Estado e Município, quanto ao imóvel em questão.

A meu ver, o pedido da parte autora contempla todos os requisitos necessários para aquisição do domínio de 180m2 do imóvel localizado na Rua 09 (Atualmente denominada Rua da fé), no 450, Bairro Jardim Primavera em Cuiabá. (...)”

Da leitura, extrai-se que o magistrado sentenciante formou sua convicção no sentido de que, como a pretensão inicial funda-se no que dispõe o artigo 1.238 do Código Civil, qual seja, a usucapião extraordinária, com a doação dos outros 180m2 somente se concretizou em 2009, a autora não teria o direito à prescrição aquisitiva, de modo que somente considerou a posse sobre a fração já garantida pelos contratos firmados com terceiros, onde resguardava a moradia da Sra. Jovelina.

Ocorre que a tese defendida desde o início pela autora é de que exerce a posse sobre a totalidade da área desde 1984, quando recebeu por doação os primeiros 180m2.

Sob esse prisma é que a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente pelo acolhimento do cerceamento de defesa apontado na apelação, tendo em vista a importância da produção de prova in loco, mediante perícia judicial, além da oitiva de testemunhas, confira:

“(...) Ocorre que, aviada a ação usucapienda em 2012, haja vista que a própria autora diz que passou a deter a posse e propriedade da parte do imóvel doada pela ENCOL somente em 2009, restaria impossível a perfectibilização da prescrição aquisitiva do total almejado, mas tão somente do trecho doado ainda em 1984.

Aqui, importa aclarar que a Requerente JENNY argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que fora proferida sentença que lhe negou parte do pedido principal sem que tenha completado a instrução processual, eis que encontrava pendente de análise pedido de produção de provas de cunho testemunhal e pericial.

Isto seria de elevada importância para o deslinde processual pois sustenta que, embora a formalização da doação do trecho de área de 180m2 tenha se dado somente no ano de 2009, defende que a sua posse é anterior a tal data, a saber, desde o prazo que iniciou sua posse sobre o trecho doado em 1984.

Aliás, embora tal argumento não seja possível de comprovar sem a realização de perícia, consta nos autos testemunhas de confinantes às circunvizinhas (Sras. ANA LUZIA, CECÍLIA e MARIA MADALENA) que atestam que a mesma sempre ali residiu e inclusive edificou benfeitorias desde a década de 80.

(...)

Desta feita, havendo indícios de que somente a propriedade da área total de 360m2 se consolidou em 2009, mas que houve posse mansa e pacífica anterior, é de suma importância o esgotamento da instrução, com a utilização das provas requestadas pela Requerente, tanto testemunhal quanto pericial, pelo que a prolação de sentença parcialmente desfavorável sem estas, configura-se-lhe ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, forçoso o provimento do apelo de JENNY E OUTROS, para que seja reconhecida a nulidade da decisão guerreada em face de cerceamento de defesa, devendo ser reaberta a instrução para que sejam analisados os pedidos de produção de prova feitos por estes, restando ainda prejudicado o apelo de RITA eis que, visando tão somente discutir a obrigação de pagar custas e honorários sucumbenciais, perde o objeto quando da nulificação da sentença, opinião que o Parquet ora sufraga.”

Sabe-se que a declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas, sendo necessária a comprovação da posse por mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido a sua moradia.

Logo, a usucapião extraordinária, uma das modalidades de aquisição de propriedade, constitui uma medida forte, de impacto, que irradia sensíveis consequências, sobretudo quando envolve área edificada, o que torna imprescindível a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo prazo aquisitivo estabelecido na norma que disciplina a matéria.

Desse modo, necessária a instrução probatória para que a parte autora, ora apelante, mediante a aplicação dos sagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, possa produzir as provas que entende como pertinentes para demonstrar que sua posse é antiga e ultrapassa o prazo estabelecido pelo artigo 1.238 do Código Civil, para, somente depois, seja proferida nova sentença.

Aliás, justamente porque a usucapião demanda a comprovação da posse ininterrupta é que, em busca da verdade real, a parte autora deve sim produzir aquelas que entender de direito, na tentativa de comprovar os fatos alegados na inicial.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, inclusive desta Segunda Câmara de Direito Privado, confira:

APELAÇÃO - OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE - IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVAS -
AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Embora o autor tenha requerido a produção de provas a tempo e modo corretos, o feito foi julgado antecipadamente improcedente por falta de provas, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
(TJ-MT 00084416120128110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.
Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.
- (TJ-MT 00014411320148110044 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a devida instrução processual, mediante a produção de provas a ser requerida pelas partes.

Por consequência, resta
PREJUDICADO
o recurso aviado pela parte requerida.

É como voto.
-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omisso.

Vale salientar ainda que a presente ação de usucapião foi julgada em conjunto com
Ação Reivindicatória no 0003597-51.2012.8.11.0041
, as quais estão conexas.

Analisando detidamente a aludida ação petitória, verifica-se que o juiz singular determinou a intimação das partes para especificarem nos autos as provas que desejam produzir, justificando-as, no prazo comum e cinco (05) dias, conforme ID no 140994267 da reivindicatória.

A autora da ação reivindicatória, ré na ação de usucapião, dentro do prazo legal especificou as provas, inclusive requereu a prova pericial, justificando os motivos, conforme se vê da petição de ID no140994267 da ação conexa, portanto, não condiz com a verdade a embargante afirmar categoricamente nos embargos que não houve requerimento de produção de prova pericial pelas embargadas. Confira o pedido:

Aliás, a própria embargante também especificou a citada prova pericial, se necessário. Confira (ID no 140994267):

Portanto, as alegações trazidas nos embargos de declaração caem por terra diante das petições acima expostas.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento proferido no v. acórdão acima delineado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023